Tribunal: TJMT
Processo: 1021496-93.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021496-93.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[AGGREKO ENERGIA LOCACAO DE GERADORES LTDA. - CNPJ: 02.283.886/0001-53 (APELANTE), SILVIA HELENA GOMES PIVA - CPF: 269.099.948-09 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - ICMS – AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA NO MOMENTO DA AUTUAÇÃO – PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – SÚMULA 166 DO STJ E TEMA 1099 DO STF INAPLICÁVEIS – DESPROVIMENTO.

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de nulidade das CDA’s objeto da execução fiscal. O apelante alegou a inexistência de fato gerador para a cobrança de ICMS nas operações realizadas, consistentes no deslocamento de equipamentos para locação, sem transferência de titularidade. Sustenta a inconstitucionalidade da cobrança com fundamento no artigo 155, II, da Constituição Federal, na Lei Complementar nº 87/1996 e no entendimento consolidado na Súmula nº 166 do STJ e no Tema 1099 do STF.

2. A controvérsia cinge-se em determinar se há alguma ilegalidade na autuação do fisco a ensejar a nulidade da CDA objeto da execução fiscal.

3. O simples deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte não configura fato gerador de ICMS, consoante entendimento consolidado na Súmula 166 do STJ e no Tema 1099 do STF.

4. Todavia, a ausência de documentação idônea no momento da fiscalização impede a aplicação de tais entendimentos, mantendo-se a presunção de legalidade e legitimidade do crédito tributário constituído.

3. Apelação desprovida. Sentença mantida.

RELATÓRIO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP

Trata-se de apelação cível interposta por AGGREKO ENERGIA LOCAÇÃO DE GERADORES LTDA., em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução Fiscal nº 1021496-93.2022.8.11.0041, relativos à cobrança de ICMS sobre a operação de remessa de geradores de energia elétrica para a FIFA World Cup 2014, na cidade de Cuiabá/MT.

O objeto da lide recai sobre a validade do Termo de Apreensão e Depósito (TAD nº 1115194-9) e da Certidão de Dívida Ativa (CDA nº 2021433898), que consolidam a exigência tributária no valor de R$ 259.660,94.

A Fazenda Pública do Estado do Mato Grosso fundamenta a cobrança na ausência de documentação fiscal idônea que acompanhasse as mercadorias, além da não apresentação de contratos registrados em cartório no momento da fiscalização, condição imposta pelo Decreto Estadual nº 2.212/2014 para afastar a incidência de ICMS em operações de locação.

A apelante sustenta, em síntese, que:

i. Não houve fato gerador de ICMS, pois as operações consistiram em remessas para locação de bens, sem transferência de propriedade ou mercancia, conforme previsão do art. 155, II, da Constituição Federal, Súmulas 166 e 573 do STJ, e jurisprudência consolidada.

ii. O Estado do Mato Grosso é ilegítimo para a exigência, devendo eventual cobrança ser feita pelo Estado de São Paulo, local de origem dos bens.

iii. Apresenta, nesta fase recursal, contratos de locação que não foram juntados inicialmente devido à reorganização interna da empresa, postulando a sua admissão com base no art. 435 do CPC.

iv. Requer, subsidiariamente, que eventual descumprimento de obrigação acessória não autoriza a exigência do tributo, sujeitando-se apenas à penalidade administrativa.

A sentença recorrida, fundamentada na ausência de contratos registrados em cartório e na não apresentação de documentação fiscal no ato da fiscalização, julgou improcedentes os embargos, condenando a embargante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 5% do valor da causa.

O Estado do Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O recurso merece ser conhecido, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se à exigência do ICMS sobre operações de deslocamento de bens móveis da apelante entre seus próprios estabelecimentos para fins de locação, bem como à ausência de documentação idônea apresentada no momento da fiscalização.

Inicialmente, cumpre salientar que o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 166, e pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1099, é no sentido de que o simples deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte não configura fato gerador de ICMS, uma vez que não há transferência de titularidade ou operação mercantil que implique circulação jurídica de mercadorias.

No entanto, da análise do caderno processual, verifica-se que a CDA objeto de cobrança na ação de base, tem origem em Termo de Apreensão e Depósito lavrado em razão das NF-E nºs. 9932, 9931, 9930, 9934, 9935 e 9933, acobertando geradores de energia elétrica originadas de outra UF (São Paulo), destinados à prestação de serviço (locação),
estarem desacompanhadas do

controle eletrônico de nota fiscal de saída interestadual – entrada com suspensão/não incidência,

como determinada o RICM/MT – Art. 216-M, §§ 2º e 3º e art. 216-Q. Vejamos:

“
Art. 216-M
Sem prejuízo de outras situações previstas neste regulamento, nas hipóteses adiante arroladas, os contribuintes mato-grossenses deverão inserir no Sistema de Informações de Notas Fiscais de Saída e de Outros Documentos Fiscais, os dados relativos às respectivas operações ou prestações, bem como atender as demais disposições deste capítulo:
(efeitos a partir de 1º de setembro de 2009)

(...)

§ 2º Deverão, também, ser inseridos no Sistema de Informações de Notas Fiscais de Saída e de Outros Documentos Fiscais de que trata este capítulo os dados relativos às seguintes operações:

I – entradas de bens e mercadorias originários de outras unidades federadas, realizadas ao abrigo do diferimento, suspensão, isenção ou não incidência do imposto, quando houver previsão do respectivo retorno ao estabelecimento remetente, observado o disposto no artigo 216-Q-1;

II – entradas de veículos usados, inclusive sinistrados ou salvados, originários de outras unidades federadas, quando destinados a atividade de revenda ou comércio de suas partes ou peças, observado o disposto no artigo 216-Q-1;

III – saídas de veículos usados, inclusive sinistrados ou salvados, para outras unidades federadas, destinados a atividade de revenda ou comércio de suas partes ou peças, observado o disposto nos artigos 216-N e 216-O.

§ 3º O registro previsto no parágrafo anterior é de observância obrigatória, ainda que a operação correspondente seja acobertada por Nota Fiscal Eletrônica – NF-e.

(...)

Art. 216-Q
Ainda nas hipóteses do inciso IV do artigo 216-M, quando as operações de saídas internas, abrigadas pelo diferimento, suspensão, isenção ou pela não incidência do imposto, forem promovidas por produtor primário, enquadrado como pequeno produtor rural ou como produtor rural, excepcionalmente, em face de impossibilidade de acesso a sinal de comunicação com a Internet ou de problemas técnicos para a transmissão, pelo mesmo meio, do arquivo eletrônico, contendo as informações exigidas neste capítulo, em substituição ao disposto no artigo 216-P, o destinatário interno, mediante solidariedade na obrigação, poderá receber, posteriormente, o Comprovante de Registro de Informações de Notas Fiscais/Documentos Fiscais, atendidas a forma e condições a seguir estatuídas:

I – o remetente deverá emitir declaração, com firma reconhecida, das remessas efetuadas, no período, para cada destinatário, não inseridas no Sistema mencionado no c
aput
antes da remessa da mercadoria, a qual deverá conter:

a) a relação de Notas Fiscais emitidas a cada mês para o destinatário;

b) a identificação completa dos estabelecimentos remetente e destinatário;

c) o relato da impossibilidade ou do problema técnico que justificou ou impossibilitou a apresentação simultânea do Comprovante de Registro de Informações de Notas Fiscais/Documentos Fiscais, pertinente a cada Nota Fiscal;

d) a identificação completa do transportador e do seu veículo, bem como a indicação da mercadoria, da quantidade, do valor e do número da Nota Fiscal que acobertou cada operação não inserida no aludido Sistema;

e) o compromisso de apresentação ao destinatário do Comprovante referente às operações do período, respeitados os prazos fixados no inciso IV deste artigo;

f) a expressa notificação ao destinatário de que ficará interrompido o diferimento do imposto, pertinente à operação, devendo ser o recolhido o valor correspondente, quando não houver a rigorosa observância do disposto no inciso VI deste artigo;

II – a declaração de que trata o inciso anterior deverá ser:

a) emitida até o terceiro dia útil do mês seguinte ao da realização das operações, devendo o reconhecimento de firma ser promovido no mesmo prazo, cuja data será considerada como da emissão da aludida declaração;

b) enviada ao destinatário até o quinto dia útil do mês seguinte ao da realização das operações;

III – o destinatário deverá manter a declaração mencionada neste artigo arquivada juntamente com as Notas Fiscais a que se refere;

IV – o remetente deverá inserir os dados relativos a cada operação de que trata este artigo, no Sistema de Informações de Notas Fiscais de Saída e de Outros Documentos Fiscais, até o último dia útil do segundo mês subsequente ao da remessa da mercadoria;

V – visando a assegurar a fruição do diferimento do imposto incidente nas respectivas operações, no mesmo prazo previsto no inciso anterior, o remetente da mercadoria deverá fazer a entrega do Comprovante de Registro de Informações de Notas Fiscais/Documentos Fiscais ao destinatário;

VI – ainda para assegurar a fruição do diferimento do imposto incidente nas respectivas operações, o destinatário deverá promover a baixa do Comprovante a que se refere o inciso anterior até o terceiro dia útil do terceiro mês subsequente ao da emissão das Notas Fiscais correspondentes.”

Transcrevo, ainda, parte da informação prestada pelo fisco quanto à autuação fiscal:

“As NF-e estavam desacompanhadas do controle eletrônico de nota fiscal de saída interestadual entrada com suspensão / não incidência, como determinava o artigo 216-M §§ 2º e 3º e artigo 216-Q-1 ambos do RICMS/MT.

A falta de registro da operação no sistema de informações de NF-Entrada implicou, também, na exigência antecipada do imposto devido pela correspondente saída subsequente do estabelecimento do destinatário deste estado nos termos do artigo 216-Q-1 § 2º do RICMS/MT.

Cumpre informar que, conforme consulta ao sistema de informações NF-e outros documentos desta Secretaria, não foram encontrados notas fiscais registradas pelo contribuinte no período de 01/05/2014 a 12/05/2014.

Cabe destacar que não foi considerada pelos agentes da SEFAZ/MT a questão de benefícios fiscais de não incidência conforme artigo 4º inciso XI do RICMS/MT, tendo em vista que os bens estão irregulares perante o fisco de Mato Grosso nos termos do § 4º do artigo 5º da Lei 7098/98, combinado com o § 2º do artigo 9-A do RICMS/MT.

Notas Fiscais Nº: 9933, 9935, 9930, 9932, 9934, 9931.

Infração: Art. 35, §1º e §2º da Lei 7098/98, combinado com o arts. 216-M e 216-M-1 do RICMS.

Penalidade: Art. 45, inciso X, alínea d, da Lei 7098/98.

Informações Adicionais: entrada de bens originados de outra UF, acobertados pelas NF-e realizadas ao abrigo da não incidência do imposto com previsão do respectivo retorno desacompanhada do NFI entrada, conforme previsto no art.216-l a 216-w DO RICMS. Anexo ao TAD.

Assim, conclui-se que não houve exigência de ICMS na operação em que não houve transferência de titularidade como alegado pelo embargante sendo o TAD questionado lavrado dentro da legalidade, pelos motivos e de acordo com a legislação acima mencionada.” (
sic
id 258329185)

Destarte, a cobrança fiscal tem origem em infração tributária pela
falta de cumprimento de obrigação acessória
, qual seja: estar desacompanhada do NFI entrada, conforme previsto no RICMS.

A sentença impugnada reconheceu a ausência de comprovação documental que permitisse caracterizar a operação como deslocamento interno para locação, e não como fato gerador de ICMS. A apelante, por sua vez, não apresentou, no momento da autuação, documentação idônea que justificasse as operações, como notas fiscais devidamente emitidas com as informações exigidas pela legislação estadual.

Registre-se que tal exigência constitui uma obrigação acessória essencial para o controle fiscal e transparência da circulação de mercadorias, protegendo a administração tributária e garantindo o cumprimento das obrigações em consonância com o interesse público.

Portanto, ainda que posteriormente se alegue que a operação estaria isenta de ICMS e acobertada pela NF,
a correção das informações é obrigatória no ato da autuação
,
de modo que diante da ausência da apresentação de documentos, resulta, como consequência lógica, na cobrança do imposto supostamente devido além da imposição de penalidade administrativa de modo que não há qualquer ilegalidade na autuação efetivada pelo fisco.

Isto porque, em análise aos TADs emitidos, depreende-se que estão fundamentados em dispositivo legal que busca prevenir que uma infração instantânea de efeito permanente se torne irreversível, caso ocorra a negociação de mercadorias sem o devido recolhimento antecipado do imposto, ou sem a devida comprovação de isenção da operação, conforme permitido pela legislação.

Essa medida atende, também, ao princípio da razoabilidade, pois impõe um ônus administrativo mínimo, com o objetivo de assegurar o acompanhamento das operações comerciais e a eventual verificação do cumprimento das obrigações fiscais associadas. Não se pode olvidar que a obrigação acessória tem caráter autônomo, e não pecuniário, devendo ser observada pelo contribuinte, podendo subsistir mesmo em caso de cumprimento da obrigação principal, uma vez que tem por objetivo instaurar normas e procedimentos tendentes a dar meios adequados à fiscalização tributária (art. 113, do CTN e art. 35, § 1.º, da Lei n.º 7.098/98).

O artigo 194 do Código Tributário Nacional dispõe que o contribuinte deve manter os documentos fiscais que comprovem suas operações à disposição da fiscalização. Tal previsão é essencial para garantir a regularidade e a transparência das operações realizadas, notadamente em matéria tributária.

A ausência de comprovação documental suficiente retira da apelante o direito de invocar os entendimentos jurisprudenciais favoráveis, pois, para tanto, é indispensável a demonstração inequívoca de que as operações se enquadram na hipótese de não incidência do tributo. Ademais, não há nos autos elementos que afastem a presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo fiscal que originou a inscrição em dívida ativa.

A propósito, esse é o entendimento dessa Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C ANULATÓRIA DE DÉBITOS FISCAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA REJEITADA – SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO - ICMS – AUTUAÇÃO FISCAL REGULAR - APRESENTAÇÃO DE NOTAS FISCAIS DESACOMPANHADA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO E INFORMAÇÃO PERTINENTE À OPERAÇÃO DE TRANSPORTE DE BENS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A sentença recorrida apresenta fundamentação suficiente para a entrega da prestação jurisdicional, sendo insubsistente a tese de nulidade se a matéria posta foi dirimida. 2. Hipótese dos autos em que a autuação do Fisco decorre do não cumprimento das exigências legais, vez que a nota fiscal estava desacompanhada dos documentos idôneos para subsidiar a operação de transporte de bens. 3. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJ-MT 00400057520118110041 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 16/08/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/08/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ENTRADA DE BEM EM DECORRÊNCIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO - EMISSÃO DE NOTA FISCAL - OBRIGATORIEDADE DA INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DE ICMS - ARTIGO 216-M do RICMS/89 - INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. Em atenção ao artigo 216-M do RICMS/89, não visualizo qualquer existência de ilegalidade do procedimento adotado pela Secretaria de Fazenda, no sentido de exigir a emissão de nota fiscal de saída e de outros documentos fiscais, com a obrigatoriedade da inscrição no Cadastro de Contribuintes de ICMS, ainda que de empresa não contribuinte, uma vez que todo o transporte de mercadorias deve estar acompanhado de documentação que comprove a destinação do bem e a regularidade da operação, inclusive, para se evitar a sonegação fiscal e a evasão tributária. (N.U 0013983-72.2014.8.11.0041, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/04/2019, Publicado no DJE 24/04/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – TRÂNSITO DE MERCADORIA – ICMS – NOTIFICAÇÃO FISCAL – EXIGÊNCIA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REGISTRADO EM CARTÓRIO – REMESSA COM RETORNO EM 90 (NOVENTA) DIAS – NECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A exigência de contrato de prestação de serviços registrado em cartório aplica-se às operações de remessa de mercadoria para locação e empréstimo, independentemente do prazo de retorno, conforme previsto no art. 5º, inciso XV, alínea "a" do Decreto nº 1.124/2017. 2. Operações de remessa de mercadoria devem cumprir todas as exigências acessórias previstas na legislação tributária estadual, incluindo o registro de contrato em cartório, para que se produza efeitos perante o Fisco. 3. A ausência de contrato registrado em cartório impede a verificação da real natureza da operação e caracteriza descumprimento de obrigação acessória, justificando a autuação fiscal e a aplicação de multa. 4. Recurso não provido. (N.U 1000177-98.2023.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 31/07/2024)

Por conseguinte, a manutenção da sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal revela-se medida acertada.

Diante do exposto,
voto pelo desprovimento do recurso
, mantendo-se a sentença de primeiro grau.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025